Tribunal: TJDFT
Processo: 0714664-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI No 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. MEDIDA CAUTELAR MENOS RIGOROSA. INEFICÁCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Organização Criminosa com 18 (dezoito) integrantes denunciados. Paciente preso em flagrante em janeiro de 2020; e com mandado de prisão desde 2018. Alegação de excesso de prazo no julgamento.
Quando o objeto da ação penal extrapola o ordinário, como no caso em análise, em que supostamente foi praticado crime de participação em organização criminosa com vários agentes e voltada para a prática de vários delitos, é necessária uma maior demanda de tempo para o término da instrução, não havendo falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdades.
2. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas dos fatos, a gravidade do delito e a periculosidade do Paciente, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.
3. Ordem denegada.